Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700452-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA., TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA., TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA., CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e o COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição de ID 35329798, considerando a aparente contradição entre o seu teor e o que consta das informações de ID 34527128. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora